Tribunal: TJES
Processo: 5009620-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009620-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PINHEIROS

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUPOSTO VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, objetivando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de que é mãe de criança menor de 12 anos e lactante, com alegado preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da orientação firmada pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP. Sustenta, ainda, a existência de quadro de vulnerabilidade de saúde da mãe e da criança após o parto e a inexistência de previsão legal que afaste o benefício em razão de reincidência ou vínculo com organização criminosa.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de mãe de criança menor de 12 anos e lactante impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (ii) estabelecer se a reincidência específica em tráfico de drogas e o suposto vínculo com organização criminosa configuram situação excepcional apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O HC Coletivo nº 143.641/SP assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, mas admite exceções em hipóteses devidamente fundamentadas e caracterizadas como situações excepcionalíssimas.

4. A decisão impugnada demonstra concretamente a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública ao destacar a reiteração delitiva da paciente, evidenciada por condenação definitiva anterior por tráfico de drogas e nova prisão em circunstâncias indicativas de continuidade da atividade criminosa.

5. O suposto envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes constitui elemento concreto apto a reforçar o risco de reiteração delitiva e a excepcionalidade do caso.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a reincidência específica e a integração em organização criminosa podem afastar a incidência da prisão domiciliar prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP, quando demonstrado risco à ordem pública e à própria finalidade protetiva da norma.

7. A condição de lactante, por si só, não gera direito automático à prisão domiciliar, especialmente quando não comprovada impossibilidade de assistência adequada no sistema prisional ou imprescindibilidade exclusiva da presença materna.

8. Na via estreita do habeas corpus, o controle jurisdicional restringe-se à verificação da legalidade da prisão cautelar, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos não possui caráter automático e admite afastamento em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 2. A reincidência específica em tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 3. O envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas pode caracterizar situação excepcional apta a afastar o benefício da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318, V, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC nº 853.695/SE, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 764.651/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009620-44.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS
nos autos nº 5001201-46.2025.8.08.0040.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a paciente é mãe de infante nascida em 09 de dezembro de 2025, pugnando pelo direito à prisão domiciliar com base no preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP;
(ii)
a criança se encontra em fase de amamentação e dependência total da mãe;
(iii)
ambas enfrentaram um quadro de vulnerabilidade de saúde logo após o parto devido a um diagnóstico de sífilis, o que demandou internação hospitalar;
(iv)
a reincidência e o suposto vínculo com organização criminosa, utilizados como fundamento pela autoridade coatora, não estão previstos na lei como exceções à concessão do benefício; e
(v)
a medida se torna urgente diante da aproximação do término do prazo legal mínimo de seis meses para amamentação em estabelecimentos penais, previsto para junho de 2026.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 19686233.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20169594, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, o STF concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças menores de 12 anos de idade, prevendo três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c)
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
.

É dizer, embora a jurisprudência da Suprema Corte garanta especial proteção à infância, determinando a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos menores de doze anos, a própria decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal admitiu, de forma expressa, a manutenção do cárcere em situações excepcionalíssimas, exigindo que o juiz fundamente a negativa com base em elementos concretos do caso.

Nesta linha de raciocínio, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da medida extrema ao destacar a dedicação criminosa da paciente e o seu suposto vínculo com a facção criminosa estruturada autodenominada "BDD", que atuaria na difusão de entorpecentes na comarca.

Ademais, o juízo de origem sublinhou a contumácia delitiva da paciente, apontando que ela ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado consolidado em outubro de 2024, voltando a ser flagrada na comercialização de expressiva quantidade de drogas (
crack
) já fracionadas para a venda. Vejamos:

“(...) A prisão preventiva, balizada pelos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal, exige para a sua manutenção a demonstração da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).

No que tange à substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos (arts. 318, V, e 318-A, do CPP), a jurisprudência pátria tem evoluído para refinar os critérios de sua concessão, evitando a aplicação automática que desvirtue a teleologia da norma. Conforme exegese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, exige-se a demonstração cabal de que a presença da genitora é condição sine qua non para os cuidados do menor.

Neste sentido, orienta o recente precedente que “Exige-se prova inequívoca da imprescindibilidade da presença materna como fundamento da prisão domiciliar não bastando o mero vínculo familiar com a criança”: (...)

Na hipótese vertente, os pressupostos autorizadores da custódia preventiva permanecem irretocáveis. Constata-se, de forma induvidosa, a presença do periculum libertatis consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente para estancar o risco concreto de reiteração delitiva.

Conforme atestam os documentos carreados aos autos conexos (Processo nº0000024-69.2024.8.08.0040), a ré Jéssica Oliveira dos Santos ostenta recente condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Naqueles autos, a acusada foi condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 14 de outubro de 2024 para o Ministério Público e em 15 de outubro de 2024 para a Defesa. A contumácia delitiva da agente, que volta a ser flagrada e denunciada pelo mesmo tipo penal, demonstra concretamente que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inócuas e insuficientes para obstar a senda criminosa.

Outrossim, verifico que, por ocasião da audiência de custódia realizada nestes autos em 11/11/2025, a ré não soube explicar de forma precisa quem seriam os responsáveis pelos seus outros filhos menores. Tal imprecisão fragiliza o argumento de que sua liberdade seria a única solução para o amparo da prole.

Quanto à infante Maria Zinha Oliveira dos Santos (ID 94007565), o simples fato de a acusada encontrar-se na condição de lactante não enseja a soltura automática. Não foi demonstrada qualquer excepcionalidade de saúde ou impossibilidade de atendimento no sistema prisional que, via de regra, possui setores reservados para custodiadas lactantes e seus filhos. A manutenção do cárcere, neste cenário de contumácia delitiva em organização criminosa estruturada (facção BDD), é a única
medida capaz de resguardar a ordem pública.
(...)

Ante o exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar deduzido em favor de Jéssica Oliveira dos Santos, mantendo hígida a sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”
-
destaquei.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a reincidência específica aliada à integração em organização criminosa configura a situação excepcional capaz de afastar o direito à prisão domiciliar, uma vez que a soltura da agente pode expor a própria criança aos graves riscos inerentes ao ambiente do narcotráfico, deturpando a finalidade humanitária e protetiva da norma. Aliás:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE LACTANTE. TEMA NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE TRÁFICO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A conversão da preventiva em domiciliar não foi examinada pela Corte de origem, razão por que não pode ser o pedido conhecido neste particular. 2. O art. 318, V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
3. Em que pese ser a agravante mãe de duas crianças menores de 12 anos, o fato de ser acusada de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com notícia de ser reincidente em crimes da mesma natureza cometidos no interior do imóvel onde aparentemente viria a residir com as crianças, afiguram-se como situações excepcionais à orientação segundo a qual se permite deferimento de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 853.695/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.) - destaquei.

______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 5,393kg DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE ESPECÍFICA BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - apreensão de 5,393 kg da substância conhecida como maconha no veículo em que a Paciente se encontrava. A droga estava sendo transportada com batedor, em uma motocicleta, que tinha a função de averiguar eventual perigo. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.
4. Acerca da prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, segundo as instâncias ordinária, além da grande quantidade de droga apreendida, a paciente é reincidente específica e estava reiterando na prática delitiva, inclusive havia sido beneficiada nos autos nº 0001606-41.2020.8.16.0099 com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício. Julgados do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.651/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022) – destaquei.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Acrescento, por oportuno, que o juiz de origem demonstrou diligência com a proteção dos filhos da acusada ao determinar, em sua decisão, a expedição de ofício ao Conselho Tutelar do Município de Pinheiros para a realização de estudo social sobre a situação de guarda e assistência das menores, ponderando que, na audiência de custódia, a paciente não conseguiu explicar de forma precisa quem seriam os responsáveis pelos cuidados de seus outros filhos.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, subsistindo a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.